Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INFERIOR A 6 MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e roubo, mediante as palavras firmes da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas presenciais e policiais, colhidos em Juízo, a condenação dos réus é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da firme e coerente vítima, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) é do tipo que deixa vestígio, exigindo-se como prova da materialidade e autoria o competente exame de corpo de delito.
V - O delito poderá ser comprovado por outros meios de prova, como prontuários médicos, fotografias ou prova testemunhal, desde que firmes a respeito da existência de lesão.
VI - Consoante art. 46, do CP, não é possível fixar prestação de serviços à comunidade em substituição ao cumprimento de pena privativa de liberdade igual ou inferior a 6 (seis) meses.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.